Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701517-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Manifeste-se o autor sobre a contestação e sobre o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e